Tribunal: TJMT
Processo: 1005158-36.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005158-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 536.518.803-97 (AGRAVANTE), MARIA DOS REIS VIANA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 911.899.263-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – LIMINAR INDEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO – INVIABILIDADE, NESSE MOMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL CIVEL Nº
1005158-36.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO ARAUJO DA SILVA

AGRAVADO:
MARIA DOS REIS VIANA DOS SANTOS DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
ANTONIO ARAUJO DA SILVA

face à decisão proferida por esta magistrada que indeferiu pedido liminar em agravo de instrumento por ele interposto em face de
MARIA DOS REIS VIANA DOS SANTOS DA SILVA
para concessão do divórcio.

Em razões recursais o agravante requer a reforma da decisão, para que seja decretado o divórcio.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua manifestação nos autos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental cível interposto por
ANTONIO ARAUJO DA SILVA

face à decisão proferida por esta magistrada que indeferiu pedido liminar em agravo de instrumento por ele interposto em face de
MARIA DOS REIS VIANA DOS SANTOS DA SILVA
para concessão do divórcio.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto dos presentes recursos de agravo regimental:

“Vistos etc.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
ANTONIO ARAUJO DA SILVA
contra decisão proferida pela MM Juiz da Vara Especializada de Família e Sucessão da Comarca de Sinop que, nos autos de ação de divórcio litigioso ajuizada em face de
MARIA DOS REIS VIANA DOS SANTOS DA SILVA
indeferiu o pedido de tutela de urgência para concessão do divórcio.

Sustenta o agravante, em síntese, que
“ajuizou em face da agravada a Ação de Divórcio Litigioso com Pedido de Tutela de Evidência, sob o argumento de que as partes estão separadas desde há 30 (trinta) anos, sendo que da união, tiveram 02 (dois) filhos, FRANCISCO ARAUJO DA SILVA e NELICIA DOS SANTOS DA SILVA, ambos, civilmente capazes. e não adquiriram bens ou dívidas. Deste modo, diante da ruptura da sociedade conjugal, bem como da inexistência de qualquer objeto de litígio entre as partes que inviabilize o divórcio, pugnou o Agravante pela concessão da tutela de evidência para que fosse, liminarmente, decretado o divórcio entre as partes. Ocorre que o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de evidência sob o fundamento de que o caso em tela não se enquadra nos incisos II e III do artigo 311, do Código de Processo Civil, que dispõe as hipóteses em que o juiz poderá decidir liminarmente. Postergando, portanto, a análise do pleito incontroverso para após a formação do contraditório, em verdadeira contrariedade aos anseios da parte, ao princípio da celeridade processual e aos próprios interesses de gesta do passivo processual do Poder Judiciário.”

Requer, por esse motivo, que seja
“deferida a antecipação da tutela recursal, para o fim de reformar a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de primeira instância (Id. 111719785) concedendo a tutela de evidência para que seja, liminarmente, decretado o divórcio entre as partes, com fulcro no artigo 311, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, determinando-se a expedição do mandado de averbação ao Cartório de registro civil competente.”

É o relatório. Decido.

O atual Estatuto Processual Civil, ao dispor acerca da matéria em debate, traz as figuras da tutela provisória de urgência e de evidência, disciplinadas em seu artigo 294 e seguintes. Especificamente em relação à segunda espécie, o deferimento da tutela fica condicionado ao preenchimento dos requisitos arrolados no artigo 311 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

Destarte, pela leitura do dispositivo supracitado, mormente seu parágrafo único, nota-se que a intenção do legislador foi de autorizar o deferimento de liminares em tutela de evidência apenas para as hipóteses descritas nos incisos II e III, não sendo permitida, pois, a concessão da medida sem a prévia oitiva da parte contrária nas situações versadas nos incisos I e IV, do artigo em estudo.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve estar configurada uma das hipóteses dos incisos do artigo 311, do Código de Processo Civil.

Acerca do tema, cumpre trazer à colação dos eminentes processualistas FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO BRAGA E RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA:

“Trata-se de tutela provisória de evidência admitida mediante o preenchimento de dois pressupostos (um de fato e outro de direito, respectivamente):

a) o primeiro deles é a existência de prova das alegações de fato da parte requerente, que, neste caso, deve ser: i) necessariamente documental, ou documentada (como a prova emprestada ou produzida antecipadamente); ii) recair sobre fatos que justificam o nascimento do direito afirmado, isto é, fato constitutivo do direito. Esse pressuposto é desnecessário quando o fato gerador do direito não depender de prova (ou outras provas), como fato notório, o fato confessador, o fato incontroverso, o fato presumido.

b) o segundo é a probabilidade de acolhimento da pretensão processual, que se configura exatamente em razão do fundamento normativo da demanda consistir em tese jurídica já firmada em precedente obrigatório, mais especificamente em enunciado de súmula vinculante (art. 927, II, CPC) ou em julgamento de demandas ou recursos repetitivos (art. 927, III, CPC), que vinculam o julgador e devem ser por ele observador, inclusive liminarmente (art. 311, parágrafo único. (...)

A parte que postula com base em fatos provados por documento e que sejam semelhantes àqueles que ensejaram a criação de tese jurídica vinculante em tribunal superior – tese esta invocada como fundamento normativo de sua postulação -, encontra-se estado de evidência. Demonstra não só a probabilidade de acolhimento da sua pretensão processual como também a improbabilidade de sucesso do adversário que se limite a insistir em argumentos já rejeitados no processo de formação do precedente, o que configuraria, inclusive, litigância de má-fé (por defesa infundada ou resistência injustificada, cf. art. 80, CPC). Não é razoável, assim, impor-lhe o ônus de suportar o tempo do processo sem usufruir do bem pretendido enquanto a parte adversa é beneficiada com a manutenção do status quo ante
.” (in Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, v. 2, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 624/626).

Com efeito, da leitura da petição inicial, vê-se que o pedido de tutela de evidência formulado pelo agravante enseja verdadeiro adiantamento integral de uma tutela satisfativa, o que esvaziaria por completo o próprio conteúdo da demanda originária, qual seja, o decreto de divórcio em processo litigioso, sem franquear o devido contraditório.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Ação de divórcio. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência para decretar o divórcio. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória não preenchidos. Embora se trate de direito potestativo, prudente aguardar a citação do outro divorciando antes de se decretar o divórcio. Possibilidade de decretação do divórcio após a efetivação da citação, seja por meio de tutela provisória (art. 294 e seguintes, do Código de Processo Civil) ou através do julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356, do Código de Processo Civil). Decisão mantida. Agravo improvido.”
(TJ-SP - AI: 20373838020208260000 SP 2037383-80.2020.8.26.0000, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 30/07/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

Ademais, o pedido de tutela provisória de evidência, em sua forma antecipada, deve estar fundado em prova documental e precedente obrigatório, hipótese não verificada no caso sub examine.

Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.

Intimem-se a agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.

Após, remetam-se os autos a Procuradoria Geral de Justiça.”

O presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos, mesmo em fase inicial, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023